Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724481-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ALCIONE VALADAO DE PAULA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava limitar os descontos para pagamento das dívidas do agravante ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento deste recurso, constatou-se que foi proferida sentença na origem, em 13/01/2026 (ID 261897474). Considerando que o mérito da demanda já foi julgado pelo Juízo a quo, o objeto deste recurso não subsiste, razão pela qual o presente agravo de instrumento resta prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932 do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator